Tribunal: STF
Processo: ARE 787886
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 1. Ausência de prequestionamento: Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Inadmissibilidade pela alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.